Tribunal: TJSP
Processo: 1002832-34.2016.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000054023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1002832-34.2016.8.26.0032/50000,
da
Comarca
de
Araçatuba, em que é embargante GLAUCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1002832-34.2016.8.26.0032/50000 - Araçatuba - 2/2
VOTO No 1213
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002832-34.2016.8.26.0032/50000
EMBARGANTE: Glaucio Antonio de Oliveira
EMBARGADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO - Intempestividade - RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e
manteve a sentença de improcedência.
Sustenta, em síntese, que o decisum é omisso, uma vez que deixou
de valorar adequadamente a prova produzida na ação de cobrança de seguro
DPVAT, na qual foi reconhecida a debilidade permanente.
É o relatório.
Decido.
O recurso é intempestivo.
Consoante o disposto no artigo 1.023, caput, do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração serão opostos no prazo de cinco
dias.
Observo que o acórdão ora recorrido foi disponibilizado no Diário
da Justiça Eletrônico em 2 de outubro de 2019, considerando-se publicado no
primeiro dia útil subsequente, 3 de outubro (fls. 250).
Iniciada a contagem do prazo recursal em 4 de outubro, o termo
final para oposição dos embargos de declaração deu-se em 10 de outubro de
2019.
Nada obstante, o recurso somente foi oposto em 14 de outubro de
2019, de forma extemporânea, portanto.
Destarte, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO dos embargos de
declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator